Tribunal: TJDFT
Processo: 0724730-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724730-19.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO REIS DA SILVEIRA RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A, TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA DESPACHO Manifeste-se a parte recorrente acerca da petição e documentos retro. Brasília, 8 de dezembro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito